Tribunal: TJPA
Processo: 0805828-27.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805828-27.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA, MARCELO MONTEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição sumária. Fundada suspeita para abordagem policial. Nulidade da sentença. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu sumariamente os acusados da prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob fundamento de ilicitude da prova obtida em abordagem policial baseada unicamente em denúncia anônima e suspeita subjetiva. A decisão recorrida considerou também a ausência de elementos que indicassem o tráfico, como instrumentos típicos ou conduta de comercialização, além da primariedade dos acusados.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição sumária dos acusados foi legítima, à luz do art. 397, III, do CPP, tendo em vista a suposta ilicitude da prova produzida sem justa causa para abordagem policial, em contexto de flagrante delito em imóvel supostamente abandonado.

III. Razões de decidir

3. A sentença que absolve sumariamente com fundamento na ilicitude da prova deve observar os limites do art. 397 do CPP e garantir o contraditório.

4. A decisão de 1º grau violou o contraditório e o devido processo legal, por ter sido proferida antes da instrução, com base exclusiva em elementos do inquérito.

5. A apreensão de relevante quantidade de entorpecente e o flagrante realizado em imóvel desabitado justificam o prosseguimento do feito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do STF sobre flagrante em locais não habitados e busca justificada a posteriori.

6. Não demonstrada de plano a ilicitude da prova, deve o processo prosseguir com a produção das provas cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução criminal.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição sumária fundada na ilicitude da prova exige demonstração inequívoca da ausência de justa causa, sob pena de violação ao contraditório. 2. É válida a prova obtida em abordagem policial em imóvel desabitado, desde que presentes fundadas razões de flagrância justificadas
a posteriori.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 5º, 10, 244, 397, III; CF/1988, art. 5º, XI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
absolveu sumariamente
os acusados ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA e MARCELO MONTEIRO CARVALHO

da prática delitiva prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, reconhecendo a ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar realizada com base apenas em denúncia anônima. Ressaltou-se ainda a ausência de elementos concretos que apontassem a destinação comercial da droga apreendida, a ausência de instrumentos típicos do tráfico e a primariedade dos réus.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Notícia a peça policial que, em data de 04 de maio de 2021, por volta das 15h25min, policiais militares estavam realizando ronda, nas vias públicas desta cidade, no bairro do 40 horas, ocasião em que foram até uma residência abandonada na Rua São Marcos, onde segundo uma denúncia anônima havia pessoas comercializando substância entorpecente.

Digno Magistrado, com o objetivo de verificar a veracidade das informações, os policiais deslocaram-se até o endereço informado, onde ao chegarem, encontraram duas pessoas, um homem e uma mulher, posteriormente identificados como os ora denunciados.

Doutor Julgador, diante da fundada suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem dos mesmos, ocasião em que foi constatado que denunciados estavam embalando os entorpecentes, tendo sido encontrado em posse dos mesmos a quantidade de 109 (trouxinhas) embaladas em plásticos semelhante a pasta base de cocaína.

Diante dos fatos apresentados, os ora denunciados foram conduzidos até a Unidade da Polícia Judiciária, para os devidos procedimentos legais.

Ressalta-se que o resultado da Perícia de Análise de Droga foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, conforme Laudo Toxicológico Provisório, incluso às fls. 29 do Inquérito Policial. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
sustenta, em
sede preliminar
, a
inaplicabilidade do art. 61 do CPP à hipótese
, pois, a seu ver, não se trataria de causa extintiva da punibilidade, mas sim de possível ilicitude da prova, que não justificaria absolvição sumária antes da instrução. Alegou ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa, afirmando que a decisão caracteriza “decisão surpresa”, uma vez que proferida antes da audiência de instrução.

No
mérito
, pleiteia a
anulação da sentença
, com o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução, sustentando que a decisão foi prematura e baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial
, em afronta ao art. 155 do CPP.

Em
contrarrazões
, a defesa dos

apelados pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos
,
considerando que as provas colacionadas aos autos foram obtidas ilicitamente, baseadas em abordagem policial ilegal dos agentes militares, bem como, ante a ausência de qualquer indício de destinação comercial do produto apreendido, aplicando-se ao presente caso o princípio do
in dubio pro reo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à legalidade da sentença que absolveu sumariamente os réus Alana Carolina Modesto Piteira e Marcelo Monteiro Carvalho, sob fundamento de ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal e apreensão baseada unicamente em denúncia anônima e “atitude suspeita”.

A controvérsia jurídica, portanto, cinge-se à legalidade da abordagem e revista pessoal realizadas pelos policiais militares, das quais resultou a apreensão de 214,4g de substância entorpecente (“óxi”), conforme laudo toxicológico provisório acostado aos autos (ID 23197705 - Pág. 6).

A sentença impugnada, prolatada com base no art. 61 c/c art. 397, III, do Código de Processo Penal, reconheceu que a prova obtida era ilícita por ausência de fundada suspeita, razão pela qual absolveu sumariamente os acusados. Afirmou-se que a conduta policial violou o disposto no art. 244 do CPP e o art. 5º, XI, da CF/88, na medida em que a revista foi motivada apenas por elementos subjetivos e por denúncia anônima, sem corroboração concreta.

Ocorre que é cediço que a absolvição sumária deve estar restrita às hipóteses objetivamente previstas no art. 397 do CPP, não podendo servir como instrumento de julgamento antecipado do mérito sem o devido contraditório e produção probatória. No caso, a sentença proferida antes da audiência de instrução configura evidente decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Demais disso, ao contrário do que alega a defesa, a materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
termo de exibição e apreensão de objeto
de ID 23197705 - Pág. 4 e pelo
laudo toxicológico provisório
(ID 23197705 - Pág. 6), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
214,4 gramas de substância pastosa
.

Os indícios de autoria são comprovados pelos depoimentos dos policiais militares Leonardo Cezario da Silva, Marlon Rocha dos Santos e Hilbert Maia Vilhena Fonseca, colhidos na delegacia, os quais narraram que receberam ordem do Comandante do 6º BPM, no sentido de irem a uma residência abandonada, onde, segundo denúncia anônima, havia indivíduos refinando e comercializando drogas. Ao adentrarem o referido imóvel, encontraram os dois autuados de posse de 109 embalagens contendo pasta-base de cocaína.

A recorrida exerceu seu direito ao silêncio.

O recorrido, por sua vez, afirmou que é usuário de drogas, há cerca de 15 anos, e estava naquele local apenas para comprar pasta-base.

Pois bem.

Embora a decisão recorrida tenha se apoiado em jurisprudência pacífica quanto à ilicitude de provas derivadas de busca pessoal ou abordagem policial sem justa causa, no caso concreto,
entendo que não se encontra plenamente evidenciada, de plano, a ilicitude das provas, de modo a justificar a absolvição sumária antes da audiência de instrução
.

Isso porque, consoante acima referido, os elementos constantes dos autos – em especial o auto de prisão em flagrante – relatam que os réus foram surpreendidos no interior de imóvel desabitado, em posse de expressiva quantidade de droga (mais de 100 invólucros contendo pasta-base de cocaína), sem explicação plausível para a presença naquele local e tampouco para a posse da substância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a exigência de mandado judicial para ingresso em imóvel,
quando este se encontra abandonado ou sem destinação habitacional identificável
, conforme precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL ABANDONADO. POLICIAIS AO SE APROXIMAREM DO LOCAL SENTIRAM FORTE ODOR DE MACONHA VINDO DO INTERIOR DO LOCAL ALÉM DE ESCUTAREM CONVERSAS SOBRE TRAFICÂNCIA NO INTERIOR DO IMÓVEL. CRIME PERMANETE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIRMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida a adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

2. A defesa alega ilegalidade da apreensão por violação de domicílio e ausência de diligência investigatória prévia, além de pleitear a extinção da medida socioeducativa com base nos princípios da atualidade e brevidade.

3. Liminar indeferida e parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial e se a medida socioeducativa aplicada viola os princípios da atualidade e brevidade.

III. Razões de decidir

5. O ingresso no imóvel sem mandado judicial é permitido em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, não havendo violação de direitos.

6.
A alegação de violação de domicílio não se sustenta, pois o imóvel era uma edificação abandonada e utilizado para tráfico, sem comprovação de residência da paciente.

7. Os policiais ao se aproximaram do local já conhecido como ponto de venda de drogas, sentiram forte odor de maconha e puderam ouvir conversas num contexto de traficância, sendo certo que um dos elementos que estava no interior do imóvel estava armado e empreendeu fuga quando notou a presença dos policiais. Quando desembarcaram da viatura, os policiais avistaram uma casa abandonada com as portas abertas, o que chamou a atenção destes.

8. Não há ilegalidade na aplicação da medida socioeducativa, pois a sentença foi proferida em tempo razoável após a representação.

9. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo 10. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 932.817/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Não há, assim, que se falar em ilicitude da revista pessoal.

Não se pode olvidar, ademais, que a droga foi efetivamente apreendida com os réus, que se encontravam no interior do imóvel, não havendo relato de arrombamento ou qualquer outro indicativo de uso de força desproporcional para o ingresso no local.

Mister frisar que, em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

No mesmo sentido, jurisprudência deste TJPA:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Encontrando-se, pois, presentes a materialidade e indícios de autoria, tem-se que a
absolvição sumária violou o princípio do contraditório e ao devido processo legal
, pois impediu o Ministério Público de produzir provas e demonstrar, no curso da instrução, a regularidade da abordagem e a prática do crime imputado à acusada, sendo imprescindível a realização da instrução criminal para melhor análise dos elementos probatórios.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da instrução criminal, com a produção das provas cabíveis, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025